Tribunal: TJBA
Processo: 8044070-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044070-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DA 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DE DISTÂNCIA MÍNIMA DA VÍTIMA. IMPEDIMENTO DE RETORNO AO LAR. PACIENTE QUE RESIDE NA MESMA RUA DA OFENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA APÓS MAIS DE 200 DIAS. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. MODULAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública questionando a atipicidade da conduta de importunação sexual por ausência de dolo específico e a desproporcionalidade da medida protetiva de manutenção de distância mínima de 500 metros da vítima que impede o retorno do paciente à sua própria residência há mais de 200 dias. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada é atípica por ausência de dolo específico de ofender a dignidade sexual alheia; (ii) estabelecer se a manutenção prolongada da medida protetiva de distância que impede o retorno ao lar configura constrangimento ilegal por desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico demanda acurado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 4. O trancamento de ação penal pela via mandamental constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade. 5. A manutenção da medida protetiva de distância mínima por mais de 200 dias, impedindo o retorno à própria residência onde o paciente reside há mais de 20 anos, revela-se desproporcional e violadora do direito fundamental à moradia. 6. O direito constitucional à moradia, previsto no art. 6º da Carta Magna, constitui direito social fundamental que não pode ser relativizado de forma desproporcional ou por período indefinido. 7. As medidas protetivas de urgência devem observar o princípio da proporcionalidade, evitando constrangimentos desnecessários quando o mesmo objetivo protetivo pode ser alcançado por meios menos gravosos. 8. A modulação das medidas protetivas mostra-se adequada quando preserva tanto a proteção necessária à integridade da ofendida quanto os direitos fundamentais do paciente, observando-se a proporcionalidade das medidas cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido parcialmente e ordem concedida para revogar a medida de manutenção de distância mínima, possibilitando o retorno ao lar, mantidas as demais medidas protetivas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8044070-77.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, ERIVALDO DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, nos termos do voto. Salvador, .